Tribunal: TJPA
Processo: 0810791-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810791-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: M. L. F. C., ANA CAROLINA DA COSTA FRAZAO CERQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SENSOR FREESTYLE LIBRE. DIABETES MELLITUS TIPO I. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano de saúde o fornecimento mensal de dois sensores FreeStyle Libre à menor portadora de Diabetes Mellitus Tipo I, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de dispositivo médico prescrito para tratamento de doença coberta, sob o argumento de se tratar de material de uso domiciliar não vinculado a ato cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição médica demonstra a imprescindibilidade do dispositivo para o adequado controle glicêmico da paciente, evidenciando a probabilidade do direito.
4. A exclusão contratual baseada no uso domiciliar do insumo não afasta o dever de cobertura quando se tratar de tratamento essencial à saúde do beneficiário.
5. O perigo de dano decorre do risco concreto à saúde da menor, diante da necessidade de monitoramento contínuo da glicemia, legitimando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É devida a cobertura, pelo plano de saúde, de dispositivo médico essencial prescrito para o tratamento de doença coberta, ainda que se trate de material de uso domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0801437-13.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 0810791-91.2024.8.14.0000

Origem: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI

Agravada: Ana Carolina da Costa Frazão Cerqueira e M. L. F. C.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI
em face de decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, processo nº 0807707-59.2024.8.14.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que concedeu a tutela de urgência e determinou à ora agravante o fornecimento de 2 (dois) Sensores Freestyle Libre mensalmente, enquanto necessários.

Na origem, a agravada Ana Carolina da Costa Frazão, representante da menor M. L. F. C., propôs demanda requerendo que a operadora de plano de saúde fornecesse o dispositivo médico denominado Sensor FreeStyle Libre, na quantidade de 02 (duas) unidades mensais, para monitoramento de glicemia. A menor é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I, conforme documentação médica acostada aos autos, e alega necessitar do equipamento para adequado controle glicêmico, redução do risco de hipoglicemia e manutenção de sua qualidade de vida.

O Juízo de primeiro grau, após análise perfunctória da documentação apresentada, deferiu a tutela de urgência pleiteada nos seguintes termos:

“[...] À luz do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar pleiteada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, a requerida forneça 02 (dois) SENSORES FREESTYLE LIBRE mensalmente, conforme descrito no relatório médico, enquanto for necessário, sob pena de sequestro do valor correspondente ao item. [...]”

Em razões recursais, a agravante sustenta que o dispositivo médico requerido constitui material de uso domiciliar, não relacionado a qualquer procedimento cirúrgico, enquadrando-se nas hipóteses de exclusão expressamente previstas no art. 10, VI e VII, da Lei nº 9.656/1998, que tratam, respectivamente, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e do fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.

A agravante afirma que não atua no ramo de comercialização de itens farmacêuticos, sendo-lhe inclusive vedada a atuação em ramos diversos que não a estrita atividade de plano privado de assistência à saúde, conforme estabelece o art. 34 da Lei Federal nº 9.656/1998.

Para corroborar seus argumentos, a agravante invoca o Parecer Técnico nº 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, que esclarece que a cobertura obrigatória de órteses e próteses se limita àquelas ligadas ao ato cirúrgico, isto é, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de procedimento cirúrgico. Aduz que o material requerido não exige implantação cirúrgica, sendo comercializado publicamente e autoadministrado pela paciente, caracterizando-se como dispositivo de uso domiciliar.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para revogação da liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau e, caso mantida a determinação liminar, pleiteia que seja determinada a apresentação periódica de relatórios médicos demonstrando a evolução/eficácia do tratamento.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 21552540.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de ID 22205682.

O Ministério Público apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso (ID 25730134).

É o relatório necessário. Decido.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1.

Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. O Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a agravante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.015 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da decisão interlocutória. Custas recolhidas.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

A questão central versa sobre verificar a correção da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que deferiu tutela de urgência para determinar que a ora agravante forneça à agravada 02 (dois) sensores FreeStyle Libre por mês, conforme relatório médico acostado aos autos, sob pena de sequestro do valor correspondente ao item.

A agravante sustenta que a decisão merece reforma porque o item requerido, sensor de monitoramento contínuo de glicose (FreeStyle Libre), se trata de material de uso domiciliar, não listado como de cobertura obrigatória pela ANS, bem como não está vinculado a ato cirúrgico, sendo, portanto, expressamente excluído da cobertura pelo art. 10, VI e VII, da Lei nº 9.656/1998. Invoca precedentes do STJ e do TJDF.

Inicialmente, embora a agravante sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sob o argumento de ser entidade de autogestão, é importante observar que a jurisprudência admite a aplicação dos princípios consumeristas em casos nos quais a hipossuficiência técnica e econômica do beneficiário restar evidenciada, sobretudo em situações que envolvam direito fundamental à saúde e à vida, como no presente caso. De toda sorte, ainda que se adote, no presente momento, um enfoque estritamente contratualista, a pretensão resistida da agravante também não se sustenta.

É incontroverso nos autos que a menor beneficiária é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (CID E10), patologia crônica e grave que demanda monitoramento constante da glicemia. O relatório médico acostado aos autos originários aponta expressamente a necessidade do uso contínuo do Sensor FreeStyle Libre para garantir um controle glicêmico adequado, reduzir o risco de hipoglicemia e preservar a qualidade de vida da paciente. O dispositivo foi prescrito por profissional habilitado, revelando-se, portanto, essencial à manutenção da saúde da menor.

Ao contrário do que sustenta a agravante, o fato de o equipamento ser utilizado em ambiente domiciliar não retira, por si só, sua imprescindibilidade terapêutica, bem como não justifica a negativa de cobertura, conforme entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO
PARA
TRATAMENTO
DE PSORÍASE VULGAR GRAVE.
ALEGAÇÃO DE
USO

DOMICILIAR
E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o fornecimento contínuo do medicamento Secuquinumabe (Cosentyx) 150mg à autora, Ana Mary de Jesus Almeida Velloso, para
tratamento
de psoríase vulgar grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento prescrito sob a justificativa de ser de
uso

domiciliar
e não estar incluído no rol da ANS; (ii) avaliar a abusividade da cláusula contratual que restringe o fornecimento do
tratamento
essencial à doença coberta pelo plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 469 do STJ, sendo nulas as cláusulas que restringem de forma abusiva o
tratamento
prescrito por profissional habilitado.

4. A jurisprudência do STJ veda a limitação contratual quanto ao tipo de
tratamento
indicado para doença coberta pelo plano, reconhecendo como abusiva a recusa de custeio de terapias essenciais.

5.
A alegação de que o medicamento é de
uso

domiciliar
não afasta o dever de cobertura, sobretudo quando comprovada a necessidade médica e a inexistência de alternativa eficaz, devendo prevalecer o direito à saúde.

6.
O rol da ANS é meramente exemplificativo, não sendo legítima a recusa de cobertura com base em sua ausência no referido rol, conforme orientação firmada no Tema 1.082 do STJ
.

7. O medicamento Secuquinumabe possui registro na ANVISA, eficácia comprovada e foi prescrito após o insucesso de outros tratamentos, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para cobertura obrigatória.

8. A conduta da operadora viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios que regem a assistência à saúde, o que justifica a manutenção da sentença que garantiu o fornecimento do
tratamento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de medicamento prescrito para doença coberta, sob a justificativa de
uso

domiciliar
ou ausência no rol da ANS
.

2. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa e não pode restringir o
tratamento
indicado pelo médico.

3. A recusa de cobertura nessas condições caracteriza prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. O dever de custeio independe do local de administração do medicamento, desde que comprovada sua imprescindibilidade para o
tratamento
eficaz da doença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832248-62.2018.8.14.0301 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2025)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE PARKINSON – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO
CANABIDIOL DAY & NIGHT –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano.

2 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi diagnosticado com
Doença de Parkinson
(Cid 10 G20), lhe sendo prescrito medicamento à base de
Canabidiol Day & Night 930ml.

3 –
Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que não incumbe a esta definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso
.

4 –
Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

5 – As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para o paciente, ora recorrido.

6 – Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801437-13.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/06/2022)

Sobre a alegação de que o dispositivo constitui “órtese não vinculada a ato cirúrgico”, registre-se que o artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/1998 trata de exclusões genéricas, as quais não podem ser invocadas de forma a obstaculizar tratamentos indispensáveis à sobrevivência do paciente. A jurisprudência tem relativizado tais restrições legais e contratuais diante da constatação da imprescindibilidade terapêutica do item solicitado, sob pena de se esvaziar a própria função social do contrato de plano de saúde.

Deve-se enfatizar que a decisão agravada limitou-SE a conceder tutela provisória com base em cognição sumária, respaldada em prescrição médica e laudo técnico acostado ao processo, razão pela qual o deferimento da medida encontra respaldo no art. 300 do CPC. A presença da probabilidade do direito restou satisfatoriamente demonstrada pela robustez dos documentos médicos juntados; quanto ao perigo de dano, este se evidencia na necessidade urgente de controle glicêmico eficaz para evitar quadros de hipoglicemia potencialmente letais.

O material requerido, embora não envolva procedimento cirúrgico, possui finalidade terapêutica contínua e essencial ao controle da doença da menor, sendo parte inseparável de seu tratamento. A negativa de fornecimento, nesse contexto, comprometeria de forma grave o direito à saúde da criança, contrariando inclusive o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Outrossim, embora o art. 10, incisos VI e VII da Lei nº 9.656/1998 preveja exclusões, é incontroverso que tais dispositivos devem ser interpretados em consonância com o direito à vida e à dignidade humana. A interpretação literal e isolada das cláusulas restritivas de direito não se sustenta à luz da principiologia do direito civil contemporâneo, tampouco diante do caso concreto, no qual resta demonstrada a imprescindibilidade do insumo para manutenção da saúde da infante.

Por fim, a pretensão subsidiária da agravante, de exigir a apresentação periódica de relatórios médicos atualizados, é medida que poderá ser analisada oportunamente pelo Juízo de primeiro grau, no curso da instrução, a partir da constatação da necessidade de reavaliação periódica do tratamento, à luz da dinâmica própria das obrigações de trato continuado.

3. Dispositivo.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, por estarem presentes os requisitos legais.

É o voto.

Belém. (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026